Tribunal: TJMT
Processo: 1050966-43.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1050966-43.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ARNALDO AYRTON CIERI - CPF: 882.133.588-72 (APELADO), DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU - CPF: 942.909.898-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – LITISPENDÊNCIA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de litispendência implica, para a Fazenda Pública, em, arcar com o ônus da sucumbência, devendo suportar a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em favor da parte executada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 1050966-43.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ARNALDO AYRTON CIERI
e
DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU
, extinguiu o processo, em razão do reconhecimento da litispendência e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), da seguinte forma:

“Vistos etc...

Trata-se de execução fiscal movida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A e OUTROS, visando a cobrança do débito representado pela CDA nº 2018829988.

O exequente compareceu aos autos(ID 63339539), postulando a extinção da ação diante da ocorrência de litispendência, uma vez que a CDA objeto deste feito está sendo objeto de execução nos autos sob nº 1051714-75.2020.811.0041.

Vieram os autos à conclusão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

É cediço que ocorre a litispendência, segundo o Código, “
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada” (art. 337, § 1º do NCPC)
e que, ainda, esteja em curso, pendendo de julgamento (§3º), sendo certo que a litispendência, como pressuposto processual objetivo, impede a constituição da relação jurídica instaurada.

Oportuno registrar, que haverá litispendência quando forem comuns as partes, o pedido e a causa de pedir.

Professa a respeito, o abalizado J.J. Calmon de Passos :

“A proibição do
bis in idem
importa em tornar inválido o processo, cujo objeto é uma lide já objeto de outro processo pendente, ou definitivamente encerrado com julgamento de mérito
. Se há processo em curso, cujo objeto(mérito) é idêntico ao que se pretende formar diz-se que há litispendência, no sentido de que a lide, objeto do novo processo, já é lide em outro processo, ainda em curso(pendente)”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, pág. 258, forense, Rio – grifo nosso).

Já Egas Dirceu Moniz de Aragão leciona :

“Verificada a ocorrência de litispendência, ou seja, a repetição da ação que já estava em curso, o juiz profere um julgamento de extinção do processo sem apreciar o mérito, isto é, sem solucionar-nos autos do processo em que a ação estava sendo repetida e a litispendência foi declarada – o mérito da causa, pois esta será objeto de julgamento apenas nos autos do processo precedentemente iniciado.”(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. II, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 1998)

Em análise a este feito e ao processo relacionado no pleito de ID 63339539, constata-se que assiste razão à exequente.

Diante de todo o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 485, V do Novo Código de Processo Civil.

Isento de custas, nos termos do artigo nº 39
[1]
da Lei nº 6830/80.

Face ao princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00(mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Da Jurisprudência :

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 A 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O reconhecimento de litispendência entre execuções fiscais, que cobram o mesmo crédito tributário, autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC/2015, pois, embora haja extinção do processo, o crédito ainda continua exigível do devedor e seu valor não representa proveito econômico algum nem pode servir de parâmetro de comparação para o fim de sustentar irrisoriedade
. Precedente. 3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, ao extinguir uma das execuções, manteve honorários advocatícios de sucumbência arbitrados por apreciação equitativa, pois a aplicação direta das regras delineadas pelo novo CPC resultaria no valor de R$ 678.086,45 [...] desproporcional e exorbitante diante da simplicidade do caso em apreço, em que a Execução Fiscal foi extinta após a manifestação da executada informando a existência de ação idêntica em tramitação no mesmo juízo.4. Agravo interno não provido.(STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1889799/MA AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2020/0207162-7, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, d.j. 03.03.2021) - grifei

Determino a expedição de alvará de levantamento do valor depositado nos autos, em favor da parte executada, devendo a mesma ser intimada para informar nos autos seus dados bancários no prazo de 05(cinco) dias.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I. e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”
(ID. 130740800).

Aduz a parte apelante, em síntese, que reconheceu, após a defesa apresentada pela parte adversa, a ocorrência da litispendência, sendo insubsistente, portanto, a condenação na verba sucumbencial, pois não se trata de situação litigiosa ou pretensão resistida.

Alega, ainda, que “
tal condenação fora indevida, isto pois, inexiste sucumbência no caso, visto que não houve vencedor ou vencido, tampouco houve proveito econômico por nenhuma das partes”.

Ao final, pugna pela exoneração na condenação da referida verba e, subsidiariamente, que, seja reduzida pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões, por via das quais refuta as alegações lançadas no apelo e pleiteia o desprovimento do recurso (ID. 131170177).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida no processo n.º 1050966-43.2020.8.11.0041, que
extinguiu o feito, em razão do reconhecimento da litispendência e condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Dá análise dos autos, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 23.10.2020, a presente ação de execução fiscal em desfavor do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, ARNALDO AYRTON CIERI, e DOMINGOS FIGUEIREDO DE ABREU, visando ao recebimento de crédito tributário, inscrito na CDA n.º 2018829988, cujo valor alcançava a importância de R$ 230.283,16 (duzentos e trinta mil e duzentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos).

Citada, a parte executada, ora apelada, opôs embargos à execução, que tramitou sob o n.º 1009782-73.2021.8.11.0041 (Pje – 1ª instância) em desfavor do ente público, ora apelante, garantiu o juízo, por meio de depósito judicial, na quantia correspondente a R$ 293.060,56 (duzentos e noventa e três mil e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), requerendo, ainda, a suspensão do feito (ID. 130745891).

Intimada para se manifestar, a parte apelante reconheceu a ocorrência da litispendência e pugnou pela extinção do processo, sem o pagamento de qualquer quantia a título de honorários sucumbenciais (ID. 130745899).

O juízo
“
a quo
”
extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, V, do CPC e condenou a parte exequente, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a parte credora interpôs o presente recurso de apelação, por meio do qual defende ser incabível a sua condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão litigiosa, pedindo, subsidiariamente, a redução da referida verba pela metade.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência.

Logo, se a parte vencida decaiu do pedido que trouxe em juízo, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

“In casu”,
a extinção somente ocorreu após a manifestação da parte executada, em sede de embargos à execução (n.º 1009782-73.2021.8.11.0041 - Pje – 1ª instância), alegando litispendência.

Portanto, não há dúvidas de que a parte exequente deverá suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nessa vertente, são os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato ( CPC 269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação ( CPC 26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento ( CPC 267 § 3. º 2.ª parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)

Como relato alhures, inconteste que foi a atuação da parte executada, ora apelada, que comprovou a existência de litispendência de executivos fiscais, o que resultou na extinção da ação, razão pela qual é da parte autora a responsabilidade pelo ônus sucumbencial.

Não é outro o entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)”

Dessa forma, o fato de ter a parte executada, ora apelada, constituído advogado e peticionado nos autos é, por si só, suficiente para dar ensejo à condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários
, por aplicação analógica da Súmula 153, do STJ que dita “
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Ademais, inaplicável no caso em tela o disposto no artigo 90, §4º, do CPC, uma vez que a verba honorária foi fixada por equidade
.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume
a decisão fustigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023